Tribunal: STF
Processo: ARE 1402304
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



     Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. ARTIGO 22, § 7º, DA LEI 8.906/94. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE SUBSTITUÍDO E ADVOGADO. 



    Os recorrentes apontam violação aos arts. 7º, X, 97 e 133 da Constituição Federal. 



    Sustentam que “a decisão permitiu ao beneficiário da ação coletiva (substituído) se valer da vantagem econômica reconhecida no feito sem, contudo, remunerar o profissional que laborou em seu favor, violando a inovação legislativa e os direitos constitucionalmente assegurados ao advogado, em especial quanto ao recebimento de sua remuneração.” 



    Alegam que a “redação do artigo 22, § 7º, do EOAB, inserida em 2018, passou a submeter os substituídos processuais ao percentual de honorários contratuais pactuado entre a entidade e os procuradores, para remunerar o profissional pela atividade judicial em favor da categoria”. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, desde logo, que, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Destaco, por relevante, que esta Suprema Corte, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642 RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de junho de 2015 - grifei)



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, assentou:



                Ao que se verifica dos autos principais, a parte agravante não juntou contrato de prestação de serviços firmado entre o advogado e o filiado, o que inviabiliza o destaque dos honorários contratuais.



    Divergir da conclusão quanto à necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, para fins de retenção dos honorários contratuais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente, da Lei n. 8.906/1994), revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como exigiria reanálise do quadro probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da via extraordinária. Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    [...] 



    (ARE 1.352.735 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de fevereiro de 2022)



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.370.850, de minha relatoria, DJe de 10 de abril de 2023; ARE 1.372.265, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de novembro de 2022; ARE 1.380.609, ministro André Mendonça, DJe de 7 de abril de 2023;



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente